Tribunal: TJDFT
Processo: 0754054-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754054-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BATISTA DE BARROS contra decisão proferia pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF na ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar de tutela de urgência, PJE No 0712057-36.2025.8.07.0010, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA a qual indeferiu a antecipação de tutela requerida nos seguintes termos: [...] Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, é temerária a concessão da tutela postulada pelo autor, uma vez que a imediata cessação dos descontos em contrato válido e eficaz realizado com o agente financeiro pressupõe a demonstração de repactuação da taxa contratual originalmente pactuada, conforme informado pelo Banco Central no documento acostado à ID 254228328, p.1, o que não restou comprovado nesta fase processual. Todavia, o indeferimento da tutela de urgência não impede que a agravante demonstre seu direito na fase instrutória, momento adequado para a produção das provas necessárias. [...] (ID. 257512066 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e de difícil reparação. Argumenta que comprovou documentalmente: (i) o pedido formal de cancelamento dos débitos; (ii) a resposta do banco reconhecendo o recebimento do pedido; (iii) o comprometimento integral de sua renda pelos descontos automáticos; e (iv) o risco concreto à sua subsistência, evidenciado por extratos bancários que demonstram saldo negativo e contracheques anexados aos autos. Invoca, ainda, a aplicação da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que assegura ao consumidor o direito de revogar a autorização de débito em conta corrente, bem como a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.085, segundo a qual os descontos são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário, sendo possível sua revogação a qualquer tempo, sem prejuízo da obrigação de pagamento por outros meios. Aponta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, além da Súmula 603/STJ, que veda a retenção de salários para quitação de mútuo comum. Requer, em sede liminar, a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar a imediata suspensão dos descontos automáticos incidentes sobre sua conta corrente, até o julgamento definitivo do recurso. Foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, PJE No 0749706-65.2025.8.07.0000, para deferir o pedido e conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente/agravante (ID. 78360329 do PJE No 0749706-65.2025.8.07.0000). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela de urgência para o fim de determinar à ré a suspensão dos descontos automáticos incidentes sobre sua conta, referentes aos contratos n.o 23705145, 25193335 e 26918477, até o julgamento definitivo. O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Adicionalmente, a Resolução 4.790/2020 do CMN, com vigência a partir de 1o de março de 2021, estabelece o procedimento para o cancelamento da autorização de débito em conta-corrente, exigindo-se a formalização do pedido administrativo (art. 6o). Em casos semelhantes, este Tribunal tem admitido o cancelamento do débito em conta-corrente, desde que o empréstimo tenha sido contratado após a vigência da Resolução 4.790/2020 do CMN e a instituição financeira tenha negado o pedido de cancelamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A MEDIDA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO DEMONSTRADA A RECUSA DA INSTITUIÇÃO AGRAVADA. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se no pedido de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente da agravante, na modalidade de débito automático. II. Constitui direito do correntista a formulação de requerimento para cancelamento de autorização de débito em conta, que poderá ocorrer de forma extrajudicial, ressalvado os casos excepcionais (Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o c/c Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o). III. No caso concreto, a própria agravante afirma que teria concedido autorização para a instituição financeira proceder os descontos relativos ao empréstimo pessoal diretamente em sua conta bancária. IV. No entanto, a parte recorrente não comprovou a negativa da instituição financeira à solicitação de proceder o cancelamento da autorização do desconto realizado diretamente na conta bancária. V. Nesse sentido, remanesce a necessidade de aguardar a instrução processual, sob o crivo do contraditório, notadamente em relação à comprovação de efetiva negativa por parte da instituição financeira ao formalizado pedido de cancelamento de autorização. VI. Agravo de instrumento desprovido (TJDFT - 0724554-49.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 04/09/2024). Na hipótese, a parte agravante celebrou três contratos de empréstimos com o agravado BRB BANCO DE BRASILIA S.A, todos com débito em conta-corrente, sendo eles referentes aos contratos n.o 23705145 (ID. 258826180 dos autos de origem), 25193335 (ID. 258826181 dos autos de origem) e 26918477 (ID. 258826184 dos autos de origem). Como se vê na origem, em resposta encaminhada pela ouvidoria do agravado ao BANCO CENTRAL (ID. 254228328 dos autos de origem), a solicitação de suspensão dos descontos foi recebida pelo banco requerido e informado que, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020, se faz necessário a manifestação do consumidor se deseja a repactuação das operações ou se apresentará novas garantias, conforme cláusulas contratuais para prosseguirem com a inibição dos débitos. Confira-se: Olá, João! Em atenção à demanda registrada nesta plataforma de atendimento, sua agência de relacionamento informa que você possui Contratos de Crédito Pessoal Público no 0156943000, 0163516057 e 0210333030 - Os referidos contratos, relacionados às operações citadas em seu relato, respeitando a Resolução BACEN no 4.790/2020, descrevem que na hipótese de suspensão ou cancelamento de qualquer uma das condições de reciprocidade previstas nos incisos do Parágrafo Quinto desta cláusula, por culpa do EMITENTE, e não havendo substituição ou compensação conforme as alíneas abaixo, o CREDOR estará autorizado, a seu exclusivo critério, a repactuar as taxas de juros previstas nos itens 1.4.1 e 1.4.2 desta Cédula, podendo elevá-las em até 2 (duas) vezes a taxa contratual originalmente pactuada. Nesse caso, as parcelas vincendas serão recalculadas com base nas novas condições de taxa, conforme os itens 1.4.3 e 1.4.4 e o Custo Efetivo Total (CET) indicado no quadro resumo, item 1.7 e respectivos subitens. Para fins de evitar tal repactuação, o EMITENTE poderá, alternativamente: a) Indicar nova autorização de débito em conta que substitua a anterior, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil; b) Substituir a garantia anteriormente ofertada, mediante apresentação de: • garantia real; • garantia fidejussória (como aval); • garantia assessória; Ou qualquer outra modalidade de garantia aceita pelo CREDOR como suficiente para assegurar a liquidação das obrigações assumidas na presente Cédula, incluindo, se for o caso, seguro prestamista contratado pelo EMITENTE com livre esclarecimento e consentimento. Dessa forma, comunicam que você deve manifestar se deseja a repactuação das operações ou se apresentará novas garantias, conforme cláusulas contratuais para prosseguirem com a inibição dos débitos. A BRBCARD comunica que, após análise, identificaram as seguintes informações: Você possui o cartão BRB VISA GOLD - 4127.XXXX.XXXX.9373, que se encontra ‘’NORMAL’’ com saldo devedor no valor de R$ 4.586,89 e não apresenta inadimplência até a data da última pesquisa. Também possui o cartão BRB MASTERCARD PLATINUM - 5222.XXXX.XXXX.7013, que se encontra ‘’BLOQUEADO’’ não apresenta saldo devedor ou inadimplência até a data da última pesquisa. Em cumprimento à Resolução BACEN no 4.790/2020, informam que realizaram a inclusão da sua conta no arquivo de inibição de débitos. Ressaltam que a recente Resolução atualmente em discussão traz mudanças significativas na metodologia de pagamento, sendo a principal delas a descontinuação do débito de cobrança em conta como forma de pagamento. Por fim, caso possua dúvidas sobre as informações prestadas ou deseja abrir uma nova solicitação, por favor, fale conosco pelos nossos canais de atendimento. Também contamos com a sua gentileza em participar de uma breve pesquisa de satisfação do Bacen através do link: https://forms.office.com/r/yeSe8s7hKi. Cordialmente, Presi/Ouvidoria BRB Banco de Brasília S/A O BRB Banco de Brasília mantém disponíveis os seguintes canais para atendimento às demandas dos clientes e usuários: https://novo.brb.com.br/atendimento/ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O conteúdo dessa mensagem é confidencial, destina-se estritamente à(s) pessoa(s) acima referida(s) e é legalmente protegido. A retransmissão, divulgação, cópia ou outro uso desta comunicação por pessoas ou entidades, que não sejam o(s) destinatário(s), constitui obtenção de dados por meio ilícito e configura ofensa ao Art. 5°, inciso XII, da Constituição Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, inutilize-a e, se possível, avise ao remetente por e-mail. (ID. 254228328 dos autos de origem) (grifo nosso). Como se observa, tendo sido comprovada a ciência da instituição financeira acerca da revogação da autorização para débito automático, bem como da pendência de manifestação do correntista sobre a renegociação prevista na cláusula de revogação das reciprocidades contratuais, mostra-se inviável o deferimento do pleito nesta instância recursal, por não estar evidenciada a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital